Tribunal: TJDFT
Processo: 0718967-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. OMISSÃO. ERRO DE FATO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições para a correção de erro material. Não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado, mas integrativo ou aclaratório.
2. A decisão embargada será omissa quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. 2.1. O erro material, por sua vez, consiste em incorreções na escrita ou em cálculos.
3. Na hipótese, nota-se que, de fato, há erro material em relação à data do trânsito em julgado do acórdão proferido no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810), o que, por si só, não altera a ratio decidendi do aresto, porquanto foram trazidos outros argumentos autônomos que impedem, no caso dos autos, a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária.
4. Não se verifica, in casu, omissão no acórdão embargado, porquanto o acórdão analisou todos os fundamentos recursais, tampouco erro de fato.
5. Embargos de declaração do Distrito Federal conhecidos e parcialmente providos, para corrigir o erro material em relação à data do trânsito em julgado do acórdão proferido no RE 870.947/SE (Tema 810).